Tribunal: TJMT
Processo: 1016533-76.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016533-76.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VEZENTIN E KOCH LTDA - CNPJ: 04.123.657/0001-05 (AGRAVADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (AGRAVANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
MANDADO DE SEGURANÇA
—
IMPOSIÇÃO DE
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS
EM VALOR SUPERIOR AO DO IMPOSTO
— CARÁTER
CONFISCATÓRIO CONFIGURADO — REDUÇÃO DA SANÇÃO — IMPERIOSIDADE.

Evidenciado o caráter confiscatório da multa imposta por descumprimento de deveres instrumentais, impõe-se a redução em montante equivalente ao do imposto.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão (Id. 182411173) que negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença profe
rida em

mandado de segurança impetrado por
Vezentin e Koch Ltda
.

Assegura que
“
as multas têm por objetivo precípuo sancionar o contribuinte pelo descumprimento das obrigações tributárias perante o Fisco (principal ou acessória), ou por infringência às normas de regência, não podendo ser reduzido a patamar irrisório, sob pena de subverter o sistema e ratificar o raciocínio de que o contribuinte entenda mais vantajoso o descumprimento da legislação tributária. Assim, a multa se aplica exatamente para coibir o sujeito passivo a adimplir para com suas obrigações tributárias, de modo que o percentual arbitrado deve ter o condão de inibir a infração à legislação
”.

Afirma que, no caso, “
diferentemente do que decidido, a multa aplicada não configura confisco, nem ofende os limites da proporcionalidade e razoabilidade
”.

Requer o provimento do recurso, ou, subsidiariamente, a suspensão do processo, até que seja concluído o julgamento do Tema nº 1195 pelo Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões (Id. 190590186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Vezentin e Koch Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato do Agente de Tributos Estaduais e do Fiscal de Tributos Estaduais, cuja pretensão consistiu em declarar a abusividade da multa aplicada no Termo de Apreensão e Depósito nº 1146479-3, em determinar a redução do valor da multa em vinte por cento (20%) do valor do tributo e em declarar o direito da impetrante à devolução do valor pago a maior.

O Juízo de Primeiro Grau deferiu, em parte, a segurança, cujo teor do dispositivo da sentença é o seguinte:

[...] Diante do exposto concedo em parte a segurança pleiteada na inicial, para reduzir a multa aplicada no TAD nº 1146479-3, fixando-a em 100% sobre o valor do tributo, bem como para declarar o direito à compensação de valores recolhidos indevidamente a título de multa.

Por consequência, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Processo isento de custas e honorários,
ex vi
das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Processo sujeito ao reexame necessário, por força do art. 14,§1º da Lei 12.016/2009.

No caso de interposição de recurso, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquive-se, mediante as anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências. [...] (Id. 163947226).

Em decisão monocrática, proferida na data de 19 de setembro de 2023, indeferi o pedido de sobrestamento do feito, neguei provimento à apelação e ratifiquei, em reexame, a sentença, ao fundamento de ser inconstitucional
a fixação de multa por descumprimento dos deveres instrumentais em valor superior ao do imposto
.

Todavia, discorda o agravante, ao alegar que a multa aplicada não configura confisco.

De início, quanto ao pedido de sobrestamento, pontuo que no recurso extraordinário nº 1335293 em trâmite no Supremo Tribunal Federal, não houve qualquer determinação de suspensão dos processos que tratem da possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a cem por cento (100%) do tributo devido (Tema 1195)
.

A propósito, é esta a ementa do acórdão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. LIMITAÇÃO DA MULTA FISCAL PUNITIVA ATÉ O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. DISTINGUISHING. TEMAS 214, 487, 816 e 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(STF, Tribunal Pleno, recurso extraordinário nº 1335293 RG/SP, relator Ministro Presidente, julgado em 17 de fevereiro de 2022).

Logo, não há que falar em sobrestamento do feito.

Prossigo.

Na inicial do mandado de segurança a causa de pedir está consubstanciada na alegação de que a multa por descumprimento de deveres instrumentais, imposta por meio do termo
de apreensão e depósito nº
1146479-3,

tem caráter confiscatório.

O termo de apreensão e depósito nº
1146479-3
, lavrado em 1º de fevereiro de 2021, retrata o transporte de mercadorias sem notas fiscais vinculadas:

[...] Em procedimento de fiscalização realizado em 01/02/2021 às 11:21:02 horas, na Unidade Fazendária UOF Posto Fiscal Remoto, no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização conferidas pela Lei Complementar nº 98/2001, ficaram evidenciados os seguintes fatos/ocorrências:

Notas Fiscais nº.: Sem notas fiscais vinculadas.

Infração: Arts. 2º e 3º, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 178, 181, 325 e 336 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, Incisos VIII e X, 35-A e Art. 11, § 2º , inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05.

Penalidade: Artigo 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998..

Informações Adicionais: sorvetes e picolés - mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais.

Fica o(a) Contribuinte Vezentin e Koch LTDA EPP intimado(a) a regularizar a infração apontada no prazo de 30 dia(s) úteis, exibindo a prova do pagamento do imposto devido, ou, se for o caso, dos elementos que provem a regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o Fisco.

Fica o transportador, abaixo identificado, solidariamente responsável pelas mercadorias por ele transportadas, assim compreendido o conteúdo dos volumes transportados, conforme disposto no artigo 5º da Lei Complementar nº 87/1996 c/c art. 18, IV, da Lei nº 7.098/1998 e com o art. 37, IV, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual nº 2.212/2014. [...]. (Id.

163947206).

Daí decorrente,
Vezentin e Koch Ltda.
estava submetida às penalidades previstas no artigo 47-E, III,
a
, 1, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998:

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;
[...].

Está no termo de apreensão e depósito nº
1146479-3
a incidência do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
no montante de
R$
7.569,96
: sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos, bem como a imposição de multa no importe de R$
13.358,75
: treze mil trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos, cuja base de cálculo se refere a trinta por cento (30%) do valor total da operação.

No caso, não se discute a nulidade da autuação que originou o
termo de apreensão e depósito nº
1146479-3
, mas, sim, a suposta inconstitucionalidade da multa por não cumprimento
de obrigação acessória
,
com fundamento em caráter confiscatório.

De fato, não se apresenta admissível a fixação de multa por descumprimento dos deveres instrumentais em valor superior ao do imposto, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal de que “
é inconstitucional a imposição de penalidade pecuniária que se traduza em valor superior ao do tributo devido. Precedentes
.” (STF, Segunda Turma, ARE 1158977/GO AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2020).

[...] - A proibição constitucional do confisco em matéria tributária - ainda que se trate de multa fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas obrigações tributárias - nada mais representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais básicas.

- O Poder Público, especialmente em sede de tributação (mesmo tratando-se da definição do ‘quantum’ pertinente ao valor das multas fiscais), não pode agir imoderadamente, pois a atividade governamental acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica como verdadeiro parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais. [...]. (
STF, Tribunal Pleno, ADI 1075/DF MC, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça em 24 de novembro de 2006).

Assim, verifica-se que a
multa por descumprimento dos deveres instrumentais
, no montante de R$
13.358,75
: treze mil trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos, ultrapassa o valor do tributo, no importe de R$
7.569,96
: sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos, conforme termo de apreensão e depósito nº
1146479-3
(Id. 163947206), a evidenciar
o caráter confiscatório da sanção.

Dessa forma, correta a sentença ao impor a diminuição do valor da multa em montante equivalente ao do imposto, qual seja R$
7.569,96
: sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos.

[...]
Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 905685/GO AgR-segundo, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2018). [sem negrito no origina].

É de se registrar que,
não se trata de declaração incidental de inconstitucionalidade de dispositivo de lei, mas sim de simples aplicação de entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Inexiste, portanto, violação a cláusula de reserva de plenário.

[...] Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da Carta Maior, o Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 6.944/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.8.2010, assentou que, para caracterização da violação da reserva de plenário é necessário que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal. Na espécie, o Tribunal
a quo
limitou-se a aplicar o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da não incidência do ICMS, sem fundamentar-se em dispositivos constitucionais. Inexiste, pois, violação do art. 97 da Carta Maior. [...]. (Trecho do voto da relatora: STF, Primeira Turma, RE 810079/SE AgR, Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de março de 2015).

Essas, as razões por que nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024